Tribunal: STF
Processo: RE 95973
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL. BASE DE CALCULO. VALOR VENAL (MAJORAÇÃO).
REGULAMENTO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. - A FIXAÇÃO DO VALOR VENAL
PELA ADMINISTRAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS POSTOS EM NORMA REGULAMENTAR,
SOB OS PARAMETROS DE LEI PRECEDENTE, A QUE SE VISA DAR EXECUÇÃO, NÃO
ENVOLVE ALTERAÇÃO OU INOVAÇÃO DA BASE DE CALCULO A COMPROMETER O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTARIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.